Tribunal: TJSP
Processo: 1007842-31.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento dos danos materiais, mas negou o pedido de danos morais. Inconformismo da parte autora. Alegação de que o vivenciado ultrapassa o mero dissabor. Cabimento. Ausência de mobilaria por grande período que provoca sofrimento psicológico. Dano moral devido. Sentença reformada. Recurso provido.